Tribunal: TJMT
Processo: 1084721-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084721-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANI DA SILVA AYLLON - CPF: 722.152.321-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084721-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1084721-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Giovani da Silva Ayllon

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e determinar a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a suposta inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, diante da ausência de comprovação de inexistência de outros registros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida exige a demonstração de efetivo abalo à esfera jurídica do consumidor.

4.

A apresentação de documento parcial impede a verificação completa da situação creditícia do autor.

5.

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito relativos aos últimos cinco anos inviabiliza a análise da existência de outras restrições.

6.

A falta de comprovação da exclusividade da negativação impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

7.

O entendimento consolidado das Turmas Recursais exige a demonstração de inexistência de registros anteriores para configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição indevida em sistema de informações de crédito não gera automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo.

2.

A ausência de apresentação de extratos completos dos cadastros restritivos impede a verificação da exclusividade da negativação e afasta o dever de indenizar.

3.

A comprovação parcial da situação creditícia do consumidor é insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso primeiro; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1053439-20.2023.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084721-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1084721-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Giovani da Silva Ayllon

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Giovani da Silva Ayllon.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

S
entença (Id.

353752861):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinou que a empresa requerida procedesse à exclusão da referida anotação do Sistema SCR.

Recurso Inominado
(Id. 353752862): requer
a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 353752867): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1084721-08.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1084721-08.2025.8.11.0001

Recorrente:
Giovani da Silva Ayllon

Recorrido:
Brb Banco de Brasília S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor
em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, visando à condenação da empresa recorrida ao pagamento de dano moral, por suposta manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
(SCR)
.

Na narrativa inicial o autor alega
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor
R$ 212,63 (duzentos e doze reais e sessenta e três centavos)
que aduz ser indevido.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada de sua parte. Alega
que o autor era vinculado à empresa e ficou inadimplente.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 353751895 pelo recorrente, verifica-se que inexiste, no campo “prejuízo”, o apontamento objeto da lide, bem como que a parte autora apresentou, no extrato, apenas o mês de agosto de 2025.

Ademais, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolidaram, por meio da Súmula 52, o seguinte entendimento:

" A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores. inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral."

No caso em análise, o recorrente apresentou apenas demonstrativo parcial do SCR, não juntando aos autos extratos completos e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) abrangendo os últimos cinco anos.

A ausência dessa documentação impede a aferição da existência de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva da recorrida, elemento indispensável à configuração do dano moral indenizável.

O dano moral por inscrição indevida pressupõe que o apontamento cause efetivo abalo ao conceito social e à credibilidade da pessoa. Quando há outras restrições preexistentes, não se pode presumir que a inscrição questionada tenha causado dano adicional, uma vez que o nome já se encontrava maculado.

Dessa forma, não se identifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira que justifique a reparação por danos morais em razão dos fatos narrados.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência do débito inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A parte autora, ora recorrente, busca exclusivamente a reforma deste último ponto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição indevida de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, na hipótese em que a parte autora não comprova a inexistência de outros registros negativos nos cadastros restritivos (SPC/SERASA/SCPC), nos últimos cinco anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR configura falha na prestação do serviço e constitui ato ilícito passível, em tese, de indenização por danos morais. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR tenha natureza pública e regulatória, seus efeitos são análogos aos dos cadastros restritivos de crédito privados, sujeitando-se, portanto, à proteção do consumidor. 5. A indenização por danos morais, todavia, exige a comprovação de que a negativação indevida foi a única causa de abalo ao crédito do consumidor, o que demanda a apresentação de extratos dos cadastros restritivos abrangendo os últimos cinco anos. 6. A ausência de tais documentos inviabiliza a aferição da exclusividade da negativação indevida e, por conseguinte, o deferimento de compensação por dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula no 52 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida no campo “vencido” do SCR constitui falha na prestação de serviço e caracteriza ato ilícito. 2. A ausência de comprovação de inexistência de registros anteriores nos cadastros de inadimplência (SPC, SERASA, SCPC/Boa Vista), mediante apresentação de extratos dos últimos cinco anos, impede o deferimento de indenização por danos morais. 3. A responsabilidade por indenização moral por negativação indevida depende da demonstração da exclusividade da anotação irregular.” (...) (N.U 1053439-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/
2026